Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Parâmetro. Resolução 273/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante não apresentou documentos suficientes capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte agravante são capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada.
III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados aos autos comprovam a situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que os extratos bancários, bem como as faturas do cartão de crédito, demonstram que o rendimento mensal bruto do núcleo familiar da agravada é de R$ 6.985,58 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
4. A Resolução n. 271/2023 estabelece como parâmetro a renda mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a vulnerabilidade econômica da parte, a fim de que essa possa ser patrocinada pela Defensoria.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça.
6. Ademais, o custo de vida no Distrito Federal é bastante elevado, um dos maiores do país. Nesse sentido, manter uma vida minimamente digna exige um gasto mensal elevado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido
Tese de julgamento: “1. A Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF utiliza como parâmetro a renda familiar mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a vulnerabilidade econômica da parte. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça. 3. O custo de vida no Distrito Federal é bastante elevado, um dos maiores do país. Nesse sentido, manter uma vida minimamente digna exige um gasto mensal elevado”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025; TJDFT, Acórdão 2017002, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1964287, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.1.2025.